Tribunal: TJBA
Processo: 0301757-59.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301757-59.2012.8.05.0150- AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO/APELADO: HERALD NEY DE OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SERGIO MIRANDA DE OLIVEIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. 1.
Para ser conhecido, o recurso deve preencher determinados requisitos, dentre os quais a impugnação específica dos fundamentos da decisão desafiada, devendo a causa de pedir recursal guardar simetria entre a decisão recorrida e o alegado no próprio recurso, e a motivação ser pertinente e específica, não bastando o mero inconformismo da parte recorrente, o que não ocorreu no caso vertente. 2.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301757-59.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
HERALD NEY DE OLIVEIRA ANDRADE e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .